Tribunal: TJDFT
Processo: 0706270-84.2024.8.07.0002
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706270-84.2024.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. APELADO: CLEITON JOSE CARLOS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível, interposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, em desfavor da r. sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da 2a Vara Cível, de Família e Órfãos e Sucessões de Brazlândia - DF, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, autuada sob o número: 0706270-84.2024.8.07.0002, movida pelo ora apelante, em desfavor de CLEITON JOSÉ CARLOS, ora apelado. Após distribuído o presente recurso, a empresa apelante peticionou no Id. 76.141.460, informando acerca da quitação do contrato e da consequente perda do seu interesse no julgamento da apelação, requerendo a desistência do presente recurso. Dispõe o artigo 998 do CPC que "o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso". Trata-se, pois, de direito disponível. Observo que os advogados da parte requerente possuem poderes específicos para desistir (Id. 74.202.934). Diante do exposto, com base no disposto no art. 998 c/c art. 932, Inciso III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência deduzido no Id. 76.141.460, para que produza os seus efeitos legais, e consequentemente deixo de conhecer o presente recurso. Sem condenação em honorários na fase recursal. Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo, liberando-se as eventuais restrições porventura existentes. Publique-se e intime-se. Brasília, 15 de setembro de 2025. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora